Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Descumprida a ordem judicial de exibir coisa ou documento, a consequência é a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, razão pela qual deve ser mantida a decisão que homologou os laudo pericial, ante a ausência de documentos hábeis a refletir a amortização do pactuado nas datas especificamente consignadas.
2. Incabível a pretensão de juntada de documentos novos no âmbito da instância revisora, uma vez que os elementos de provas não apreciados pelo juízo de origem não podem ser valorados pela instância ad quem por inadmissível inovação recursal e ofensa à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e do contraditório, ao surpreender a parte adversa e limitar-lhe a defesa, nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.